Tribunal: TCU
Processo: 042.504/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de reversão de pensão especial de ex-combatente concedida pela Diretoria de Inativos e Pensionistas da 4a Região Militar do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de reversão de pensão especial de ex-combatente concedida pela Diretoria de Inativos e Pensionistas da 4a Região Militar do Comando do Exército em favor de Juliana Alves Ferreira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1 considerar legal a pensão instituída em nome da Sra. Juliana Alves Ferreira, e determinar o registro do ato da peça 1; 9.2. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, adote medidas para rever o pagamento do Benefício de Prestação Continuada, previsto na Lei 8.742/1993, à Sra. Juliana Alves Ferreira (CPF XXX.659.046-XX), encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, informações acerca das providências tomadas pela autarquia.